Tribunal: TJDFT
Processo: 0722458-98.2024.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0722458-98.2024.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CRISTIANE CLARO DIAS RECORRIDO: PRISCILA BENVENUTO DA CONCEICAO DECISÃO A admissibilidade do Recurso Inominado sujeita-se ao recolhimento do preparo recursal que, no Sistema dos Juizados Especiais, há regime próprio para o seu pagamento, que deverá ser efetivado nas 48 horas seguintes à interposição do recurso, independentemente de intimação, e dentro do mesmo prazo, os comprovantes deverão ser apresentados, conforme os art. 54, parágrafo único e art. 42, § 1o, da Lei n. 9.099/95 c/c art. 31,§1o do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT. No presente caso, verifica-se que o Recurso Inominado veio desacompanhado do recolhimento do preparo recursal, pois o comprovante de ID 69942094 refere-se apenas ao agendamento do pagamento, o qual não foi efetivado. Ao consultar o novo sistema PAGCUSTAS resta confirmado que o pagamento da guia das custas recursais não foi concluído, conforme tela anexa a esta decisão. Portanto, não conheço do Recurso Inominado, sendo a declaração da sua DESERÇÃO medida que se impõe. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação. Preclusa esta decisão, baixe-se o processo à vara de origem. Intimem-se. Brasília/DF, 31 de março de 2025. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator